Tribunal: TJPA
Processo: 0805583-92.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3431 - Estelionato
Data de julgamento: 2025-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805583-92.2025.8.14.0000

PACIENTE: GABRIELLY DA CONCEICAO CAVALHEIRO

AUTORIDADE COATORA: VARA DE INQUÉRITOS POLICIAIS DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. MULHER MÃE DE CRIANÇA DE TENRA IDADE. DIREITO À SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. RATIFICAÇÃO DE LIMINAR.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus criminal com pedido liminar impetrado em favor de Gabrielly da Conceição Cavalheiro contra ato do Juízo da Vara de Inquéritos Policiais da Comarca de Belém/PA, que decretou sua prisão preventiva pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 171 e 288 do Código Penal. A defesa alega que a paciente é mãe de criança de um ano, em fase de amamentação, o que justificaria a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, nos termos do art. 318, V, do CPP. Sustenta-se, ainda, a primariedade da paciente, seus bons antecedentes e a ausência de participação nos fatos delituosos atribuídos ao seu ex-companheiro. Pleiteia-se a concessão da ordem com substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, ou, subsidiariamente, por medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se estão presentes os requisitos legais e jurisprudenciais que autorizam a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar em favor de mulher mãe de criança menor de 12 anos, à luz do art. 318, V, do CPP e do entendimento consolidado no HC coletivo nº 143.641/SP do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A substituição da prisão preventiva por domiciliar é autorizada pelo art. 318, V, do CPP, quando a agente for mulher com filho de até 12 anos de idade incompletos.

O Supremo Tribunal Federal, no HC coletivo nº 143.641/SP, estabeleceu que a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar deve ser aplicada a mulheres gestantes ou mães de crianças de até 12 anos, salvo hipóteses excepcionais fundamentadas, não configuradas no presente caso.

A decisão que decretou a prisão preventiva da paciente não apresenta motivação idônea que justifique o afastamento da norma protetiva, tampouco descreve risco concreto à ordem pública ou à instrução criminal que não possa ser neutralizado por medidas cautelares diversas.

A paciente é tecnicamente primária, possui bons antecedentes, residência fixa e não há elementos que indiquem risco à aplicação da lei penal.

O pedido de realização de estudo social e acompanhamento pelo Conselho Tutelar, embora relevante, extrapola os limites da ação de habeas corpus, que não admite dilação probatória nem determinações de natureza assistencial não requeridas pela impetrante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e ordem concedida, com ratificação da liminar.

Tese de julgamento
:

1.
A prisão preventiva de mulher mãe de criança menor de 12 anos deve ser substituída por prisão domiciliar, salvo quando presentes hipóteses excepcionais devidamente fundamentadas.

2.
A ausência de motivação idônea para a prisão preventiva e a inexistência de risco concreto à ordem pública ou à instrução criminal autorizam a concessão da ordem de habeas corpus.

3.
O habeas corpus não comporta dilação probatória nem imposição de medidas instrutórias ou assistenciais não suscitadas pela impetrante.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 318, V; 319; 321.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC coletivo nº 143.641/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, j. 20.02.2018.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do writ e, conceder a ordem, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus Criminal com pedido de liminar impetrado por André Luiz Alves de França, advogado regularmente constituído, em favor de
Gabrielly da Conceição Cavalheiro
, contra ato do Juízo da Vara de Inquéritos Policiais da Comarca de Belém/PA, que decretou sua prisão preventiva nos autos do Processo nº 0801010-69.2025.8.14.0401, por suposta prática dos crimes previstos nos arts. 171 e 288 do Código Penal.

O impetrante sustenta, conforme peças constantes no ID 25690919, que a paciente é mãe de criança com apenas um ano de idade, estando esta em fase de amamentação, o que, por si só, enseja a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, nos termos do art. 318, inciso V, do Código de Processo Penal.

Afirma que a paciente é primária, possui bons antecedentes e que os fatos criminosos narrados foram supostamente praticados por seu ex-companheiro, o qual teria utilizado seus dados pessoais para abertura de contas fraudulentas, sem sua anuência.

Alega, ainda, que a decisão da autoridade coatora deixou de aplicar a legislação específica protetiva à mulher mãe de criança pequena, afrontando inclusive entendimento consolidado no Habeas Corpus coletivo nº 143.641/SP, do Supremo Tribunal Federal, que determina a substituição da prisão preventiva por domiciliar a mulheres gestantes ou mães de filhos menores de 12 anos, salvo em hipóteses excepcionalíssimas devidamente fundamentadas, o que não ocorreu no caso dos autos.

Ao final, requer o conhecimento e concessão da ordem de habeas corpus, com a expedição de alvará de soltura, substituindo-se a prisão preventiva por prisão domiciliar ou, subsidiariamente, por outras medidas cautelares diversas da prisão, nos termos dos arts. 319 e 321 do Código de Processo Penal.

Deferi a liminar
(ID. 25790434).

Juntou documentos.

O juízo
a quo
prestou as informações de estilo (ID nº 26009937).

A Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo
conhecimento e concessão da ordem,
para ser mantida a Decisão do Juízo ad quem que, concedeu a liminar, para converter a prisão preventiva da Paciente, pela prisão domiciliar. De outro modo, requer que, seja determinado o Setor Social do TJE/PA ou da Comarca de Belém/Pa e ao Conselho Tutelar que, seja feito Estudo Social do caso, no sentido de verificar, as condições da filha da Paciente, especificando no Relatório Social, como está criança e se a Acusada está prestando os cuidados devidos a mesma.

É o relatório.

VOTO

Conheço da ação mandamental.

O presente caso é de ratificação da liminar já deferida.

Como relatado, a defesa sustenta, com base na certidão de nascimento acostada aos autos, que a paciente é mãe de criança com menos de um ano de idade, o que enseja a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, à luz do artigo 318, inciso V, do Código de Processo Penal. Aponta-se, ainda, a ausência de motivação idônea que justificasse a manutenção da prisão cautelar à luz da jurisprudência consolidada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Habeas Corpus coletivo nº 143.641/SP.

Reforça-se, ademais, que a paciente é tecnicamente primária, ostenta bons antecedentes e que os delitos investigados teriam sido supostamente praticados por seu ex-companheiro, que teria utilizado seus dados para fraudes bancárias sem sua anuência ou participação direta.

Analisando os autos, constata-se que a liminar anteriormente concedida encontra respaldo jurídico seguro, motivo pelo qual o presente voto se encaminha pela ratificação da referida medida.

Nos termos do artigo 318, V, do Código de Processo Penal:

“Art. 318. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for:

(...)

V – mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos.”

No mesmo sentido, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Habeas Corpus coletivo nº 143.641/SP, firmou a seguinte tese:

“Determinada a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar para todas as mulheres presas, gestantes ou mães de crianças de até 12 (doze) anos de idade, salvo em casos excepcionais devidamente fundamentados.”

No caso concreto, a decisão que decretou a custódia cautelar da paciente não traz elementos fáticos ou jurídicos que justifiquem o afastamento da regra protetiva. Não se verifica a presença de qualquer das hipóteses excepcionais previstas no julgado paradigmático do STF — tais como crimes praticados com violência ou grave ameaça contra descendentes ou outras situações que demonstrem risco concreto à ordem pública ou à instrução criminal que não possa ser neutralizado por medidas cautelares diversas.

Acresça-se que a paciente é primária, possui endereço fixo e não há nos autos indícios de que represente risco concreto à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, de modo que a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar revela-se medida adequada, proporcional e em harmonia com os preceitos constitucionais de proteção à infância e à dignidade da pessoa humana.

Ressalte-se que a própria Procuradoria de Justiça manifestou-se pela concessão da ordem, nos termos da liminar já concedida, recomendando ainda a realização de estudo social por órgão competente da Comarca de Belém/PA, bem como o acompanhamento do caso pelo Conselho Tutelar, o que demonstra sensibilidade institucional para com os direitos da criança envolvida.

Entretanto, ressalvada a louvável preocupação externada pelo douto Órgão Ministerial quanto à proteção da criança envolvida, cumpre registrar que o objeto do presente writ se restringe à análise da legalidade da prisão preventiva decretada em desfavor da paciente, nos estritos limites do direito de locomoção.

Nesse contexto, ainda que legítimo e pertinente em outros instrumentos processuais, o requerimento de realização de estudo social e de atuação do Conselho Tutelar ultrapassa os contornos próprios do habeas corpus, cujo escopo não comporta dilação probatória nem imposição de providências de natureza instrutória ou assistencial, sobretudo quando não suscitadas pela parte impetrante.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do presente habeas corpus e
VOTO PELA RATIFICAÇÃO DA LIMINAR
concedida, a fim de substituir a prisão preventiva da paciente Gabrielly da Conceição Cavalheiro por prisão domiciliar, sem prejuízo da imposição de outras medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, conforme se revele necessário ao longo da instrução processual.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 05/05/2025